Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-42.2014.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000001-42.2014.8.14.0094

APELANTE: CLEBER JUNIOR TAVARES DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECONHECIMENTO EFETIVO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do CP), a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) insuficiência de provas e nulidade por desobediência ao art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea com relativização da Súmula nº 231 do STJ, para redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas (policiais), reforçados pelo reconhecimento da vítima em sede policial. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito.

4. A desobediência ao art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento não gera nulidade quando a sentença encontra suporte em outros elementos probatórios idôneos.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inviabilizando a redução com base na atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula nº 231 do STJ. Não se reconhece a inconstitucionalidade ou relativização do enunciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "O reconhecimento pessoal que não observa as formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação respaldada em outras provas idôneas e autônomas." 2. "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal previsto em abstrato."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I; CPP, art. 226; Súmula nº 231/STJ.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Cleber Júnior Tavares da Cunha
(nascido em
19/09/1990
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
1º/07/2024
(doc. ID 22003465) pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que
o condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 22003425) que, no dia
31/12/2013
, por volta de 14h30min., no
"Bar do Pedro"
, neste município de Santo Antônio do Tauá,
o denunciado Cleber Junior Tavares da Cunha foi preso em

flagrante delito por subtrair, mediante violência e ameaça, se utilizando de uma arma de fogo, uma motocicleta, um aparelho celular e o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da vítima Manuel Cardoso Mateus
.

No dia dos fatos, por volta das 11h00min., a vítima estava trafegando em sua motocicleta rumo à
Comunidade de São Brás do Tauá
, quando foi abordada pelo denunciado que,
de posse de uma arma de fogo
, disse
"SE TU NÃO QUER QUE EU ATIRE NÉ, SAI DA MOTO"
, momento em que a vítima entregou ao delinquente sua motocicleta da marca
HONDA CG 150 TITAN/EX
, ano 2013, de cor amarela, placa OFP-4504-PA, um aparelho celular da marca NOKIA, de cor preto e, ainda, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Após lograr êxito no crime em epígrafe, o denunciado
evadiu-se para local desconhecido
, sendo, no entanto, encontrado pela guarnição da Polícia Militar, por volta das 14h30min, no bar do Pedro, onde foi abordado e encaminhado à Delegacia para os procedimentos legais.

O denunciado confessou ser o autor do roubo
e informou que,
consigo estava o celular da vítima e, que, a motocicleta produto do crime, bem como a arma de fogo utilizada por ele, encontrava-se em um imóvel abandonado na Invasão Nova Canaã
.

Em
razões recursais
(doc. ID 22003470), a defesa clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que
a vítima não foi ouvida em juízo
e
inexistiu auto de reconhecimento pessoal
, em desobediência ao art. 226 do CPP. Segundo a defesa,
não foi feito o procedimento de reconhecimento
e
os policiais não testemunharam os fatos presencialmente
.

Quanto à
dosimetria
, a defesa requer o
reconhecimento efetivo
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
,
reduzindo a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 22003476), a digna representante ministerial sustenta que que deve ser
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 22661998).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas. Vítima não ouvida em juízo. Nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de auto de reconhecimento. Desobediência ao art. 226 do CPP.

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157, §2º, inciso I, do CPB
(
roubo majorado
), a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime de roubo majorado
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 22003419), pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 22003419), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 22003420), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 22003420) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

Apesar de a vítima Manuel Cardoso Mateus não ter sido ouvida na fase judicial
, ela relatou na polícia sobre a ação delitiva da qual foi alvo, indicando as
circunstâncias nas quais se sucedeu a abordagem pelo acusado, além dos bens que lhes foram subtraídos
, tendo conseguido identificar o acusado, conforme consta em depoimento prestado em sede policial.

O ofendido, ao ser ouvido na
polícia
(doc. ID 22003419), declarou: “QUE na manhã de hoje (31/12/2013), por volta das 11h00, encontrava-se indo para a Comunidade São Brás do Tauá, em sua MOTOCICLETA DA MARCA HONDA/CG 150 TITAN EX, no momento em que foi abordado por um nacional desconhecido o qual nesta Unidade Policial soube chamar-se CLEBER JUNIOR TAVARES DA CUNNHA; QUE de posse de uma ARMA DE FOGO CLEBER disse os seguintes textuais: "SE TU NAO QUER QUE EU TE ATIRE NE, SAI DA MOTO"; QUE o declarante entregou sua MOTOCICLETA DA MARCA HONDA/CG 150 TITAN EX, ANOFAB/ANOMOD 20013, COR AMARELA, PLACA: OFP-4504-PA, RENAVAM: 0054078571-7, CHASSI: 9C2KC1660DR520729, em nome do DECLARANTE, seu APARELHO CELULAR DA MARCA NOKIA DE COR PRETO e a quantia em dinheiro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); QUE após ASSALTO CLEBER evadiu-se do local tomando rumo ignorado; QUE após o assalto o declarante acionou a Guarnição da Policia Militar, os quais saíram em diligencia com o declarante a procura do ASSALTANTE; QUE por volta das 14h00, a Guarnição da Polícia Militar foi informada que CLEBER estava bebendo em um Bar denominado "BAR DO PEDRO" localizado na Rod. PA 140, Km 16, neste Município de Santo Antônio do Tauá; QUE ao se deslocarem até o local CLEBER foi encontrado escondido em um Banheiro Feminino do referido bar; QUE o declarante encontrava-se na Viatura quando fez o RECONHECIMENTO de CLEBER JUNIOR sendo este a pessoa que havia subtraído sua motocicleta, aparelho celular e a quantia em dinheiro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)”.

Nesse sentido, o policial
Osvaldino Rubens Meireles da Luz
relatou em
juízo
(doc. ID 22003433): “que estava em serviço e um indivíduo veio comunicar que tinha acabado de ser assaltado por uma pessoa e que sua motocicleta havia sido levada, que ele levou a vítima na viatura para tentar encontrar o criminoso,
então a vítima avistou uma pessoa e reconheceu como o responsável pelo crime, que foi feito a prisão em flagrante, que o flagranteado informou que a motocicleta estava no mato e informou como chegar até lá, na sequência a polícia foi até o local e encontrou a moto roubada, que o flagranteado também informou onde estava escondida a arma de fogo que utilizou no crime, que ele indicou o local e que a arma foi achada no um barranco que ele tinha falado, que os pertences da vítima foram devolvidos
”.

O policial
Amancio Júlio Barbosa Pereira
disse em juízo (doc. ID 22003435): “(...) QUE estavam em rondas quando a vítima procurou apoio policial; QUE a mesma relatou que sua motocicleta havia sido roubada; QUE foi utilizada uma arma de fogo durante a prática delitiva; QUE a vítima embarcou na VTR e participou da ronda junto com a GU na tentativa de reconhecer o autor;
QUE a vítima reconheceu o acusado
; QUE o acusado estava sentado no Bar do Pedro; QUE ao realizarem o retorno na VTR para abordá-lo, o acusado não estava mais no local; QUE o acusado estava no banheiro do bar;
QUE a motocicleta subtraída estava escondida no mato; QUE o acusado indicou o local em que escondeu a motocicleta; QUE os policiais recuperaram o veículo; QUE uma arma de fogo foi apreendida; QUE o acusado indicou o local (casebre) onde a arma estava escondida; QUE após a detenção, a vítima reconheceu o acusado
(...)”.

Vale pontuar que, na
fase policial
,
o acusado confessou a prática do crime
(doc. ID 22003419).
Prejudicado o interrogatório judicial do réu
, que foi
declarado revel
(doc. ID 22003435).

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de
crimes contra o patrimônio
, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Vale frisar que o
depoimento de agentes policiais
que atuam na diligência é meio idôneo de prova a embasar a condenação, principalmente se confirmando demais provas dos autos e prestados em juízo, além de que tal ato tem
fé pública
, eis que praticado por agente público (7565099, 7565099, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15).

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado, além de relatar que
a
res
furtiva e a arma usada foram encontradas na posse do acusado no momento da prisão em flagrante
.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena aquém do mínimo legal. Efetiva aplicação da circunstância atenuante da confissão. Confissão que foi reconhecida pelo juízo, mas não foi valorada. Súmula nº 231 do STJ.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade ou relativização do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
, ficando, após a terceira fase, a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025